Tribunal: TJSP
Processo: 2209784-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – AGRAVO INTERNO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – FALTA DE INTERESSE NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO.
O agravo regimental não se presta como instrumento de ataque a decisão colegiada. Falta de interesse na modalidade adequação. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2209784-85.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante GIOPROT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E CARLOS
EDUARDO PACHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2209784-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31.171
2
VOTO No 31.171
AGRAVO INTERNO No 2209784-85.2020.8.26.0000/50001
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: GIOPROT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

AGRAVO
INTERNO PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
FALTA
DE
INTERESSE
NA
MODALIDADE
ADEQUAÇÃO.
O agravo regimental não se presta como instrumento de
ataque a decisão colegiada. Falta de interesse na modalidade
adequação. Recurso não conhecido.
É
agravo
interno
contra
venerando
acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos para aclarar decisão
que desproveu agravo de instrumento tirado de execução fiscal e de decisão
que indeferiu nomeação à penhora de ações preferenciais, Classe B, do
Banco do Estado de Santa Catarina S/A.
Insiste a agravante que em situações
excepcionais, admite-se a relativização da ordem da penhora prevista no
artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, de modo a não causar elevada
onerosidade ao executado.
É o relatório.
Inviável o conhecimento do recurso.
Pressuposto de cabimento do agravo
interno é a existência de decisão monocrática do relator (art. 1.021, caput,
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2209784-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31.171
3
No caso vertente não se trata de decisão
monocrática de relator, mas de decisão colegiada, de acórdão da E. Câmara
proferido em sede de Embargos de Declaração (fls. 09/11). Logo, o recurso
manejado não se mostra adequado ao ataque da decisão impugnada.

Por essas razões, não se conhece recurso
interposto.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator